Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa Corte determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria.
2. No caso, a controvérsia foi definitivamente dirimida pela decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a preliminar arguida pelo DISTRITO FEDERAL e sem que houvesse recurso. Assim, não há razões para a suspensão do presente processo.
3. Ainda que no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fosse firmada a tese da ilegitimidade ativa dos servidores vinculados a outros órgãos da Administração Indireta e não representados pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação, essa eventual conclusão não teria efeitos retroativos, tampouco possuiria força para desconstituir a preclusão já operada por força do entendimento sufragado em decisão anterior.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.